Tribunal: TJBA
Processo: 8005228-27.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005228-27.2024.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: EMERSON BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual. O Juízo de origem considerou ausente a comprovação da mora, ante a devolução da notificação extrajudicial com a anotação de “endereço insuficiente”, e, diante do não cumprimento da determinação de emenda, extinguiu o feito com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. A Apelante sustenta que o envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente, à luz do Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, quando esta retorna com a anotação de “endereço insuficiente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

A devolução da notificação com a informação de “endereço insuficiente” não descaracteriza a mora, sendo ônus do devedor manter seu endereço atualizado, conforme o dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

A sentença recorrida diverge do entendimento consolidado pelo STJ ao exigir prova de recebimento da notificação ou diligência adicional, motivo pelo qual deve ser anulada, com o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, ainda que a correspondência retorne com a anotação de “endereço insuficiente”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.06.2022 (Tema 1.132).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005228-27.2024.8.05.0044
,
oriundos da Comarca de Candeias, em que figuram como Recorrente
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
sendo Recorrido
EMERSON BARBOSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09